Tribunal: TJSP
Processo: 2379962-28.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
1. Pedido de revisão criminal proposto por Jadson Martins dos Santos, alegando a existência de prova nova de sua inocência, consistente na oitiva de sua ex-esposa, Ana Cláudia Silva dos Santos, a qual teria adquirido e lhe dado de presente o aparelho celular objeto do crime de roubo pelo qual foi processado.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
1. Pedido de revisão criminal proposto por Jadson Martins dos Santos, alegando a existência de prova nova de sua inocência, consistente na oitiva de sua ex-esposa, Ana Cláudia Silva dos Santos, a qual teria adquirido e lhe dado de presente o aparelho celular objeto do crime de roubo pelo qual foi processado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a oitiva de Ana Cláudia Silva dos Santos constitui prova nova capaz de alterar a condenação de Jadson Martins dos Santos pelo crime de roubo.
III. Razões de Decidir:
3. A rescisão de condenação anterior fundamentada em prova nova impõe juízo de certeza irrefutável do Colegiado competente para conhecer do pedido revisional.
4. A contraditória e pouco crível narrativa de Ana Cláudia não foi corroborada por evidências materiais mínimas, tais como documentos da suposta compra do aparelho celular ou registros de transações financeiras.
5. Por outro lado, a acusação produziu robusto conjunto probatório da materialidade e da autoria delitivas durante o trâmite da ação penal originária. Portanto, é o caso de manter a condenação criminal em desfavor de Jadson.
IV. Dispositivo:
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 0001176-83.2018.8.26.0066, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 08/08/2022.